Tribunal: TJMT
Processo: 1036523-48.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036523-48.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e do Consumidor. Ação Regressiva. Danos Materiais Decorrentes de Oscilação no Fornecimento de Energia. Responsabilidade Objetiva da Concessionária. Inexistência de Prova do Nexo de Causalidade – Descarga Atmosférica – Caso Fortuito – Improcedência Mantida –
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por Seguradora em virtude de sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento pelos valores pagos a Segurados, sob alegação de que os danos materiais decorreram de falha no fornecimento de energia elétrica pela Concessionária demandada.

II. Questões em discussão

2. Verificar se a Autora/Apelante, na qualidade de sub-rogada nos direitos dos Segurados, comprovou os requisitos da responsabilidade objetiva da Concessionária de energia elétrica, especialmente o nexo de causalidade entre o dano e a prestação do serviço.

III. Razões de decidir

3. A seguradora comprovou o pagamento das indenizações, mas não apresentou prova técnica idônea que ateste a relação direta entre os danos e eventual falha da concessionária.

4. Os laudos juntados aos autos são genéricos, inconclusivos e desprovidos de fundamentação técnica adequada, limitando-se a indicar expressões como “descarga elétrica” e “
possível queda de
raio
”, sem esclarecer a origem do dano ou a responsabilidade da fornecedora.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A falta de prova técnica robusta e específica do nexo de causalidade entre os danos alegados e a prestação do serviço afasta a responsabilidade objetiva da concessionária de energia, especialmente quando configurado caso fortuito, a exemplo de descargas atmosféricas.”

______________

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n. 1025478-38.2022.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 26/03/2024,
DJe
03/04/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N. 1036523-48.2024.8.11.0041

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
Aliança do Brasil Seguros S.A
. em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

A A
pelante alega que a
Recorrida
não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade dos serviços prestados, tampouco apresentou os relatórios técnicos exigidos pela ANEEL, especialmente os previstos no item 6 do Módulo 09 do
Prodist
.

Sustenta que, na
falta
desses relatórios, presume-se
que ocorreu
perturbação na rede, nos termos da norma reguladora e da Súmula 15/2015 da ANEEL.

Afirma que os documentos apresentados
pela Energisa S.A.
,
a exemplo de telas

do sistema interno
e simulações, são unilaterais,
e não servem
para afastar a responsabilidade objetiva da distribuidora.

Aduz
que os equipamentos danificados não puderam ser preservados devido ao decurso do tempo e que a perícia é desnecessária e impraticável, já que os danos e
a
causa foram demonstrados por meio de documentos
.

Afirma que carreou
laudos técnicos, avisos de sinistro, relatórios fotográficos e comprovantes de pagamento da indenização
para os autos.

Ao final, requer o provimento do
R
ecurso
, a fim de que seus pedidos sejam acolhidos.

Contrarrazões no id. 277271877.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O caso versa sobre Ação de Cobrança promovida
seguradora Aliança do Brasil Seguros S.A.
em face da Energisa S.A., sob alegação de que indenizou a
s
segurada
s

Beckmann
Comércio de Produtos Alimentícios
e Cruzeiro Filho & Salazar Ltda. em
virtude de sinistros decorrentes da falha na prestação dos serviços da Concessionária de energia.

É cediço que, consoante a redação do artigo 786 do Código Civil, “
paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”, e, de acordo com o Verbete 188 da Súmula do STF, “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”.

Sabe-se, também,
que a responsabilidade da Concessionária é objetiva, de forma que cab
ia
à Recorrente tão-somente demonstrar
a presença do
nexo causal entre o fato e o dano suportado pelos Segurados, nos termos do art. 14, §3.º, do CDC,
o que não ocorreu
.

Para comprovar no nexo de causalidade entre os danos elétricos dos aparelhos das seguradas e o serviço prestado pela Energisa S.A
, a Seguradora juntou a Apólice de Seguro da empresa
Beckmann
Comércio de Produtos Alimentícios
Eireli
– ME, Relatório Final de Regulação Simplificado, de onde extrai a informação
do Segurado de que

“na data informada, houve fortes chuvas na localidade com incidência de raios na rede pública de abastecimento de energia”
, mas
conforme o funcionário da Seguradora,

“em vistoria”
não foram encontrados
“sinais ou vestígios de queda de raio no perímetro.”

Trouxe Laudos Técnicos, donde se extrai informações de que os equipamentos foram danificados por variações e/ou quedas ocasionais de tensão, variação excessiva de energia elétrica e/ou descarga atmosférica.

Em relação à segurada Cruzeiro Filho & Salazar Ltda., juntou a Apólice de Seguro, Relatório de Regulação de Sinistro
, de onde se extrai que a proprietária da empresa informou
“que no dia 22/02/2019, por volta das 16h00min, ocorreu um forte temporal com quedas de raio na região, vindo a danificar diversos equipamentos elétricos”
; porém, o funcionário da Seguradora afirmou que
“não foi encontrado vestígios de queda de raio no local do sinistro
.
”

Consoante os Laudos Técnicos, os aparelhes foram danificados por
“sobrecarga elétrica (provável raio)”
e
“teve uma descarga elétrica no dia 22/02/2019 aproximadamente às 16:00, tempo muito fechado, provavelmente queda de um raio, danificando as placas”
e,
“devido a uma descarga atmosférica, que houve nas proximidades [...], e com a
situação
havendo uma descarga elétrica queimando”
os equipamentos.

Nota-se que o J
uiz
sentenciante agiu com o costumeiro acerto porque, de fato, os L
audos
T
écnicos apresentados pela
S
eguradora não comprovaram, de forma clara e precisa, o nexo causal entre o serviço prestado pela
C
oncessionária e os danos sofridos pelos segurados. Os laudos apenas indicaram possíveis causas, sem
conclusões firmes ou específicas sobre a responsabilidade da
Concessionária Recorrida
.

Aliás, o
s próprios laudos indicam como causa
possível
das avarias descargas atmosféricas. Tais eventos, conforme entendimento jurisprudencial, se enquadram como caso fortuito ou força maior, excludentes do dever de indenizar, conforme previsão do art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Para exemplificar, transcrevo precedente deste Tribunal, da relatoria do Desembargador Marcio Vidal:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – SEGURADORA – DANOS EM EQUIPAMENTOS DO SEGURADO – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DOS SEGURADOS – ARTIGOS 349 E 786, DO CÓDIGO CIVIL – APLICABILIDADE DAS NORMAS DO CDC– CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – ART. 37, § 6o, DA CRFB – DANOS OCASIONADOS POR DESCARGA ATMOSFÉRICA – NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PROVIDO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. Aplica-se o CDC, nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.
A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. Constatado nos autos que os danos sofridos pelo segurado se deram em virtude de descargas atmosféricas (força maior), revela-se inviável o pleito indenizatório, porque ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária e o dano suportado pela seguradora.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1025478-38.2022 .8.11.0002, Relator.: Márcio Vidal, Data de Julgamento: 26/03/2024, Quinta
Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2024). (sem destaques no original)

Neste cenário, diante da inexistência de prova robusta da conduta ilícita da Concessionária, tampouco o nexo causal entre o dano e a suposta falha no serviço por ela prestado, não há como acolher o pedido ressarcitório.

Com esses fundamentos,
desprovejo o Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025